Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-45.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004755-45.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUSINEIDE DE OLIVEIRA CALCADA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Merendeira, contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio (5% a cada cinco anos), cumulativamente com o anuênio (1% a cada ano) que já percebe, com base na Lei Municipal nº 749/2007 e Lei Municipal nº 690/2006.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade legal de cumulação de duas gratificações por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) com base em legislações municipais distintas, ou se tal prática configura
bis in idem
e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

3.
A Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Serrinha) prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio (1% por ano).

4. A Lei Municipal nº 749/2007 (Plano de Cargos da Educação) prevê gratificação adicional na base de 5% por quinquênio.

5. Ambas as vantagens possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo serviço prestado ao Município.

6. A percepção cumulativa de anuênio e quinquênio, incidentes sobre o mesmo período aquisitivo e com a mesma fundamentação fática, configura
bis in idem
e ofensa ao princípio da legalidade e à vedação constitucional de acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo o aludido Município e legislação, firmou entendimento pela impossibilidade da cumulação pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço, nas modalidades anuênio e quinquênio, previstos em diplomas legais municipais distintos, quando fundamentados em idêntico fato gerador, sob pena de
bis in idem
e violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, DJe 01/09/2025; TJ-BA, Apelação 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 12/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8004755-45.2023.8.05.0248

, em que
é apelante
LUSINEIDE DE OLIVEIRA CALÇADA
e apelad
a

M
UNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA